Tribunal: TJES
Processo: 5024827-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024827-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA RIGO COBILENSKI QUINTAES e outros
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DISTRATO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DOS BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Em apertada síntese, trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam que eram beneficiários de plano de saúde contratado junto à requerida SÃO BERNARDO e viram-se obrigados a aceitar a migração do contrato para a requerida MAIS SAÚDE em razão de estarem em tratamento médico. Relatam, ainda, que foram surpreendidos com a rescisão unilateral do contrato por parte da requerida MAIS SAÚDE, enquanto encontravam-se ainda em tratamento médico. Requerem, na petição de ingresso, seja mantido/restabelecido o contrato, bem como indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para ratificar decisão que determinava à requerida MAIS SAÚDE a continuidade do contrato, obrigando-a, ainda, a manter o plano até a alta médica, bem como condená-la no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 para cada autor.

(3).
Em recurso inominado, os autores requerem seja determinado à MAIS SAÚDE que mantenha produto com as mesmas características e rede de atendimento do plano de saúde objeto do distrato, a condenação solidária da requerida SÃO BERNARDO e a majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões da requerida SÃO BERNARDO pugnando seja mantida incólume a sentença proferida.

(4).
Conforme consta na sentença recorrida, não há respaldo jurídico para impor condenação solidária entre as rés, sobretudo porque desde janeiro/2022 os autores mantêm relação contratual exclusivamente com a requerida MAIS SAÚDE, conforme distrato de id. 7825092.

(5).
A respeito do inconformismo reportado pelos autores com o atendimento prestado pelo atual plano de saúde, a sentença lhes garante a permanência como beneficiários de plano de saúde que deve fornecer a adequada cobertura para seus tratamentos, até alta médica.

(6).
Inviável, porém, determinar à ré que mantenha a mesma rede de atendimento, sobretudo porque a operadora não pode compelir os profissionais e estabelecimentos a permanecerem na condição de credenciados. Outrossim, a operadora do plano de saúde possui a prerrogativa de alterar a sua rede credenciada, mediante substituição por outro prestador equivalente (conforme art. 17 da Lei nº 9.656/98). Eventual redução da rede de atendimento que influencie nos tratamentos dos autores caracteriza descumprimento contratual e da decisão proferida pelo juízo de origem e confirmada em sentença, passível, portanto, de ser punido com a aplicação da multa já estipulada pelo juízo de origem em valor adequado, sem prejuízo de outras sanções que se mostrem necessárias. Trata-se, porém, de matéria inerente à fase executória, cuja análise compete ao juízo de origem.

(7). Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que o montante arbitrado em sentença não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. Os autores se viram ameaçados a ficar sem cobertura de plano de saúde no momento em que mais precisavam, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Não bastasse, os requerentes não lograram êxito em solucionar administrativamente o problema criado pela ré. Tiveram de constituir advogado e judicializar a questão, o que implica em perda de tempo útil que poderia ser direcionado aos tratamentos necessários à sua recuperação.

(8). Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para aumentar o montante indenizatório
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para

R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada requerente.
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)